Tribunal: TJDFT
Processo: 0704885-87.2023.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0704885-87.2023.8.07.0018 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSIAS MARQUES DE ARAUJO, RAIMUNDO FERNANDES DE SOUSA FILHO, ROBERTO GONCALVES ZAIDAN, SEBASTIAO BORGES MUNDIM, SERGIO DA SILVA MELLO, SILAS CARVALHO DE OLIVEIRA, SILVIO JOSE DA ROCHA, SOLANGE VITORINO DE ALMEIDA, SUZENIR DA SILVA PORCINO DANTAS, TAKANE KIYOTSUKA DO NASCIMENTO APELADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de apelação Cível interposta por JOSIAS MARQUES DE ARAÚJO, RAIMUNDO FERNANDES DE SOUSA FILHO, ROBERTO GONÇALVES ZAIDAN, SEBASTIÃO BORGES MUNDIM, SÉRGIO DA SILVA MELLO, SILAS CARVALHO DE OLIVEIRA, SÍLVIO JOSÉ DA ROCHA, SOLANGE VITORINO DE ALMEIDA, SUZENIR DA SILVA PORCINO DANTAS, TAKANE KIYOTSUKA DO NASCIMENTO contra sentença exarada no ID 53945233, pela qual o MM Juiz de Direito da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal extinguiu, sem resolução do mérito, o cumprimento individual de sentença coletiva proposto pelos apelantes em desfavor do DISTRITO FEDERAL. Após a inclusão do processo em pauta de julgamento (ID 55164603), os apelantes postularam o sobrestamento da tramitação do recurso de apelação, porquanto a controvérsia recursal envolve matéria objeto de discussão nos autos do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 0723785-75.2023.8.07.0000 (Tema 21). É o relatório. Decido. A egrégia Câmara de Uniformização deste Tribunal de Justiça, admitiu a instauração do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 0723785-75.2023.8.07.0000 (Tema 21), em 12/12/2023, tendo por objeto controvérsia a respeito da [l]egitimidade ativa dos antigos servidores das fundações extintas após a Lei Distrital n. 2294/99 para o cumprimento individual de sentença coletiva proposta pelo SINDIRETA/DF, caso aproveitados e com vínculo funcional com Administração Direta no momento do trânsito em julgado da sentença coletiva. Na oportunidade, o Relator do incidente, eminente Desembargador Robson Teixeira de Freitas determinou a suspensão de todos os processos que versem sobre o tema, nos termos do artigo 982, inciso I, do Código de Processo Civil. A controvérsia recursal a ser dirimida na presente apelação cível reside em verificar se os apelantes ostentariam legitimidade o ajuizamento de cumprimento de sentença baseado no título judicial constituído na Ação Coletiva n. 32.159/97 97 (Apelação Cível e Remessa de Ofício n. 2011 01 1 000491-5), pelo qual foi imposto ao DISTRITO FEDERAL a obrigação de promover o pagamento de parcelas do benefício alimentação devido aos servidores representados pelo SINDIRETA – Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração, Direta, Autarquias e Tribunal de Contas do Distrito Federal, autor da ação de conhecimento, no período de janeiro de 1996 até a data do restabelecimento do pagamento do benefício. Dessa forma, determino que a tramitação do presente recurso de apelação permaneça suspensa, até o julgamento definitivo do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 0723785- 75.2023.8.07.0000 (Tema 21). Por conseguinte, determino a retirada do processo da pauta de julgamentos da 4a Sessão Ordinária Virtual da egrégia 8a Turma Cível. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília/DF, 9 de fevereiro de 2024 às 10:02:11. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora